Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0723363-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCIA PINHEIRO SILVA REU: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por GLAUCIA PINHEIRO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC objetivando a desconstituição, com fundamento no art 966, V e VII, do Código de Processo Civil, da sentença proferida nos autos da ação declaratória 0748682-56.2022.8.07.0016 pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) justifique a parte autora a adequação e necessidade da pretensão de desconstituição de sentença proferida sob o rito dos juizados especiais, mormente considerando a vedação expressa da via da ação rescisória, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/1995; II) junte em tópico detalhado, o inteiro teor da sentença rescindenda com a respectiva certidão de trânsito em julgado; III) explique se a pretensão exercida na presente rescisória, com base no inciso V do art. 966 do CPC não afronta o enunciado da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal; IV) justifique a pretensão de ajuizamento da rescisória lastreada no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo a esclarecer precisamente qual seria a prova nova que ampara o pedido rescisório, e quais os fundamentos pelos quais entende se enquadrar no conceito de prova nova, à luz do entendimento jurisprudencial dominante neste eg. Tribunal de Justiça, que por reiteradas vezes se manifestou no sentido de que “nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória”. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); V) a fim de viabilizar a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, apresente: i) últimos cinco extratos bancários mensais das contas da autora, atualizados até o presente mês; ii) declaração de rendimentos e bens da pessoa física junto à Receita Federal mais recente, assim como a referente aos dois exercícios anteriores; iii) demais documentos que a autora julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e recolher o depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto à autora a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator